Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701037-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M. L. K. D. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: C. M. K. G. AGRAVADO: C. D. E. C. C. L. -. E. D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Cuida-se de embargos de declaração opostos por M.L.K.D.A.G. em face de decisão monocrática, proferida pelo e. Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, em agravo de instrumento interposto pela ora embargante, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal que objetivava o avanço escolar da agravante. Sustenta a embargante que a decisão apresenta contradição e obscuridade ao tratar seu pedido como referente à conclusão do ensino médio por meio do sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA), quando na realidade busca a conclusão por meio do avanço escolar em instituição de ensino regular, nos termos do artigo 24, V, "c" da Lei no 9.394/96. Afirma que houve erro de fundamentação na decisão embargada, que não analisou adequadamente o pleito, fundamentado na metodologia de avanço escolar. Salienta que já foi aprovada no vestibular para o curso de Direito, o que demonstra seu mérito e aptidão para avançar nos estudos, e que a jurisprudência reconhece a possibilidade de conclusão do ensino médio pelo avanço escolar, conforme tese firmada no IRDR no 13. A embargante destaca que o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal ampara seu pedido, permitindo a realização de provas regulares para avanço escolar em instituições de ensino regular, reforçando que não se trata do sistema EJA. Ressalta também a urgência da demanda, uma vez que o prazo para a entrega dos documentos necessários para a matrícula na instituição de ensino superior se encerra em 06/02/2025. Diante disso, requer que sejam sanadas as contradições e obscuridades identificadas, com atribuição de efeito modificativo à decisão, a fim de assegurar seu direito à conclusão do ensino médio pelo avanço escolar e garantir sua matrícula no curso superior. Manifestação da 7a Procuradoria de Justiça Cível (ID 68096413), pelo conhecimento e provimentos dos embargos para reconhecer a ocorrência dos vícios apontados e proceder a nova análise do pleito liminar do agravo. É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR Com efeito, cuidando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, cumpre decidi-los também monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Saliento, inicialmente, que em razão da urgência na análise do pleito liminar, os autos vieram a mim conclusos, na qualidade de Relator Eventual, em razão das férias do Relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustenta a embargante a existência de vícios na decisão, consistentes em contradição e obscuridade, ao interpretar equivocadamente a pretensão deduzida nos autos como se fosse direcionada à matrícula no sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA), quando, na realidade, busca a conclusão do ensino médio por meio de avanço escolar, com fundamento no artigo 24, V, "c", da Lei no 9.394/96. Ao exame dos autos e dos fundamentos apresentados, verifico que os vícios apontados pela embargante, de fato, se fazem presentes. A decisão embargada interpretou de forma equivocada o pedido, tratando-o como relacionado à matrícula no sistema EJA, quando, na realidade, a pretensão deduzida refere-se ao avanço escolar. Busca a embargante, com base em análise de seu histórico escolar e avaliação do Conselho, ou mediante aplicação de provas específicas, a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, visando viabilizar sua matrícula em curso superior. O erro de interpretação constitui vício que compromete a coerência e a clareza da decisão proferida, justificando o acolhimento dos embargos para nova apreciação do pedido à luz da correta fundamentação apresentada. Passo, assim, ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento, ou seja, considerando-se a pretensão de avanço escolar com análise do histórico escolar ou aplicação de provas específicas para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O magistrado indeferiu a tutela de urgência com os seguintes fundamentos: Aprecio o pedido de tutela de urgência. A parte autora alega, em apertada, síntese ter sido aprovada no vestibular de Direito do UNICEUB e necessitar de avanço, por meio de matrícula junto à instituição requerida, para a matrícula no ensino superior. Para o deferimento de tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Fundamento e decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em apreço, não há elementos suficientes para o deferimento da medida. Senão, vejamos. A educação é garantida pela Constituição Federal e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual dispõe acerca da abrangência do processo educativo e estabelece regras para alcançar os objetivos colimados pela norma. A Constituição Federal, em seu artigo 205, sobreleva o desenvolvimento de valores durante o processo educativo, quando estabelece que "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Já o artigo 1o e seus parágrafos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação traça as seguintes regras principiológicas: "[...] É de conhecimento geral que o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional.". À luz da Lei n. 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino médio somente pode ser concluído após o mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. No âmbito distrital, a Resolução no 02, de 12 de dezembro de 2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal assim regulamentou o critério de avanço de estudos: Art. 135. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para o período subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, desde que esteja previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os seguintes requisitos: I - matrícula por um período mínimo de um bimestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série seguinte; II - indicação por, pelo menos, um docente da turma do estudante; III - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetida à avaliação; IV - verificação da aprendizagem em atendimento à organização curricular do período letivo em curso; V - apreciação e deliberação, com voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação da aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou do responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade do avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano ou a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. Na espécie, a parte autora não demonstrou que cumpre os requisitos da resolução distrital para avanço escolar antecipado. Ainda, a declaração Id. 221433061, informa que a autora ainda está na fase conclusiva da educação básica. O pedido de avanço em comento suprimiria por completo a fase do ensino médio da autora, em contrariedade à legislação e à regulamentação de regência. Ademais, em consulta ao boletim Id. 221433056, verifica-se que o rendimento escolar da requerente, embora apta, é oscilante em algumas matérias. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Em que pese o inconformismo demonstrado nas razões recursais, afigura-se escorreito o posicionamento adotado pelo magistrado de 1a instância, considerando as particularidades da hipótese ora analisada. Sublinho, desde logo, que o equívoco contido na decisão ora embargada se mostra justificável, visto que a instituição de ensino agravada é conhecida por ofertar os serviços educacionais para jovens e adultos (supletivo) e, principalmente, pelo fato de a agravante não ter concluído o último ano letivo nessa escola, tendo efetivada a matrícula no ano de 2025, para “ supostamente” cursar o 3o ano do ensino médio. Não se olvida que o avanço escolar pode ser aplicado em hipóteses específicas, desde que a escola disponha internamente sobre as regras de adiantamento de alunos e, por certo, observados as legislações aplicáveis. Todavia, se cuida de mecanismo excepcional, destinado a alunos que já possuíam vínculo com a instituição de ensino, de modo que a agravante, recém-matriculada na escola para o ano de 2025, não preenche os requisitos exigidos. O boletim de notas do 2o ano, colacionado na origem, comprova que a recorrente era aluna do Colégio Militar, e, nos termos do art. 135 da Resolução no 02, de 12 de dezembro de 2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal, o avanço escolar exige, dentre outros requisitos, matrícula por pelo menos um bimestre letivo na instituição, indicação de docente da turma e aprovação do Conselho de Classe. Esses critérios pressupõem o conhecimento da instituição sobre a trajetória acadêmica do estudante, o que não se verifica no caso dos autos. Ressalte-se, ainda, que nenhum dia letivo do ano de 2025 foi ainda cursado pela agravante na instituição em que pretende o avanço, evidenciando-se a ausência do acompanhamento mínimo necessário para avaliação da sua aptidão ao benefício. Ademais, como bem observado pelo magistrado, suas notas no último ano letivo, embora regulares, indicam desempenho flutuante, com registros abaixo da média em algumas disciplinas (ID 221433056 - 1a instância), tornando incerto o preenchimento do critério de competências e habilidades acima da média exigido pelo § 2o do art. 135 da mencionada Resolução. Não se pode perder de vista, ainda, que a pretensão da agravante importaria na supressão integral do 3o ano do ensino médio, contrariando a lógica da formação acadêmica prevista na legislação educacional vigente. Dessa forma, nesse juízo de cognição sumária, inexiste a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza a antecipação da tutela recursal requerida. Assim, apesar de diversos os fundamentos, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer os vícios apontados na decisão embargada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo o indeferimento da antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de 1a instância. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre o mérito do agravo, como solicitado. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual